Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-49.2019.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 155, §4º, II DO CP - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? SÚMULA 23 DO TJPA ? PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPRODÊNCIA - IMPROCEDENTE ? RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS ? REGIME MAIS GRAVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO ? PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDÊNCIA ? RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP ? REINCIDENCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - Houve a necessidade de correção/modificação de apenas um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu duas circunstâncias judiciais desaforáveis, o que é suficiente para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.2. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. 3. Desta forma, mantenho a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 4. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 meses e 05 dias-multa, passando a dosá-la em 03 anos de reclusão e 30 dias-multa. 5. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva em 03 anos de reclusão e 30 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - O pleito não merece prosperar, posto que o regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 7. O apelante foi condenado a pena de 03 anos de reclusão e o pagamento de 30 dias-multa, a qual, de acordo com o art. 33, §2º, ?c? do CP, deveria iniciar o cumprimento em regime aberto, ocorre que o artigo é claro ao estabelecer que o regime mais brando será aplicado, caso o réu não seja reincidente. 8. Além da reincidência, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, o que pesa em seu desfavor do mesmo, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §3º do CP. Conforme se observa o regime mais gravoso foi aplicado mediante fundamentação idônea e em observância à súmula 719 do STF9. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? não merece prosperar, tendo em vista que o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, não se enquadra nos requisitos descritos nos incisos II e II do art. 44 do CP. 10. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz jus ao benefício11. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000041-49.2019.814.0029.
APELANTE: JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 155, §4º, II DO CP - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPRODÊNCIA - IMPROCEDENTE - RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS - REGIME MAIS GRAVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA - RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - REINCIDENCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
-
Houve a necessidade de correção/modificação de apenas um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu duas circunstâncias judiciais desaforáveis, o que é suficiente para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
2.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
3.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
4.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 meses e 05 dias-multa, passando a dosá-la em
03 anos de reclusão e 30 dias-multa.
5.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva em
03 anos de reclusão e 30 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
6.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -
O pleito não merece prosperar, posto que o regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
7. O apelante foi condenado a pena de 03 anos de reclusão e o pagamento de 30 dias-multa, a qual, de acordo com o art. 33, §2º, `c¿ do CP, deveria iniciar o cumprimento em regime aberto, ocorre que o artigo é claro ao estabelecer que o regime mais brando será aplicado, caso o réu não seja reincidente.
8. Além da reincidência, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, o que pesa em seu desfavor do mesmo, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §3º do CP. Conforme se observa o regime mais gravoso foi aplicado mediante fundamentação idônea e em observância à súmula 719 do STF
9. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
-
não merece prosperar, tendo em vista que o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, não se enquadra nos requisitos descritos nos incisos II e II do art. 44 do CP.
10. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000041-49.2019.814.0029.
APELANTE: JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracana, que julgou procedente a denúncia e aplicou a ré a pena de 03 anos de reclusão e o pagamento de 30 dias-multa, a ser cumprido em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos
art. 155, §4º, II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 06.01.2019, o denunciado subtraiu 03 bolsas da residência da vítima Lícia Nazaré de Barros.

Relata que a vítima estava em sua residência, quando o ora denunciado adentrou com o auxílio de uma escada, escalou a janela do segundo andar do imóvel e subtrair os objetos supracitados, porém, quando estava saindo do local, foi visto pela vítima, a qual pediu ajuda dos moradores da localidade, que alcançaram e reconheceram o denunciado.

Diante dos fatos, a vítima acionou a polícia civil, a qual adotou as providências pré-processuais.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA RODRIGUES pela prática dos crimes descritos nos
art. 155, §4º, II do CP.

A denúncia foi recebida em 22.01.2019, conforme se observa à fl. 45/46 dos autos.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença, às fls.84/91, a qual julgou procedente a denúncia e condenou o réu.

Diante do inconformismo do apelante, a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação, às fls. 98/100-v, pugnando pela reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, modificando o regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena corpórea por restritiva de direito.

Em contrarrazões, às fls. 110/113, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 127/133, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja recalculada a pena-base.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 04 de agosto de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000041-49.2019.814.0029.
APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA RODRIGUES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, bem como modificado o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito.

Dosimetria

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, são elas, a culpabilidade do agente, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, pelo que fora aplicado a pena-base em
03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
. Vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, pois ¿
o réu agiu com vontade livre e consciente de se apoderar de coisa alheia¿.
Conforme se observa, a justificativa apresentada pelo Julgador
a quo
é inerente ao tipo penal, portanto não pode ser fundamento para elevação da pena-base.

A súmula 17 do TJPA estabelece: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Portanto, a circunstância relativa a culpabilidade deve ser considerada neutra.

Os antecedentes criminais foram valorados negativamente, considerando que o réu não é mais primário, tendo uma vasta lista de antecedentes criminais, inclusive condenação transitada em julgado. Análise escorreita.

As circunstâncias do crime formam negativadas, pois o réu se ¿aproveitou das condições de lugar e momento para apodera-se da res¿. Análise escorreita, tendo em vista que o réu pegou uma escada na casa do vizinho da vítima para adentrar a casa da ofendida, aproveitando-se do período noturno. Portanto, as circunstâncias do crime devem ser mantidas como desfavoráveis ao réu.

Conforme se observa,
houve a necessidade de correção/modificação de apenas um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu duas circunstâncias judiciais desaforáveis, o que é suficiente para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 meses e 05 dias-multa, passando a dosá-la em
03 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva em
03 anos de reclusão e 30 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pleito de modificação de regime inicial de cumprimento de pena.

O apelante pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O pleito não merece prosperar, posto que o regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

O apelante foi condenado a pena de 03 anos de reclusão e o pagamento de 30 dias-multa, a qual, de acordo com o art. 33, §2º, `c¿ do CP, deveria iniciar o cumprimento em regime aberto, ocorre que o artigo é claro ao estabelecer que o regime mais brando será aplicado, caso o réu não seja reincidente.
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
c
) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.;

Além da reincidência, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, o que pesa em seu desfavor do mesmo, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §3º do CP.
§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Portanto, conforme se observa o regime mais gravoso foi aplicado mediante fundamentação idônea e em observância à súmula 719 do STF.

A súmula menciona exige fundamentação idônea para que o regime mais gravo seja aplicado. In casu, a fundação foi devidamente demonstrada e, justifica-se pela reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, não se enquadra nos requisitos descritos nos incisos II e II do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator